Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-09.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL MATERNA. PRESENÇA DE RISCO FÍSICO E EMOCIONAL PARA A CRIANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas, fixou a guarda unilateral de menor, com 5 anos de idade, em favor da genitora, e suspendeu o regime de convivência com o genitor, ora recorrente.
2. Fundamentou-se a decisão nas conclusões do estudo psicossocial, em relatórios do Conselho Tutelar e em manifestações do Ministério Público que indicaram a existência de fatores de risco no ambiente paterno, recomendando-se a preservação da integridade emocional e física da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a decisão que, à luz do princípio do melhor interesse da criança, fixa guarda unilateral em favor da genitora e suspende o regime de convivência com o pai, em contexto de indícios de violência doméstica, instabilidade emocional e riscos socioambientais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A guarda compartilhada é regra no ordenamento jurídico, nos termos do art. 1.584, §2o, do Código Civil, mas pode ser afastada quando um dos genitores não apresentar condições de exercer o poder familiar com segurança, em conformidade com o melhor interesse da criança.
5. O estudo psicossocial e o relatório do Conselho Tutelar evidenciaram maior estabilidade e vínculo afetivo no ambiente materno, além de indicarem elementos de risco no ambiente paterno, como histórico de violência, suspeita de abuso e uso de entorpecentes.
6. A suspensão da convivência paterna é medida excepcional e cautelar, adotada com base no princípio da proteção integral da criança (art. 227 da CF/1988 c/c arts. 3o e 33 do ECA), sendo passível de revisão futura, caso cessados os fatores de risco.
7. A jurisprudência do STJ admite a supressão temporária do direito de visitação quando este colidir com a preservação da integridade física e emocional do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A guarda unilateral pode ser fixada em favor de um dos genitores, com suspensão do regime de convivência com o outro, sempre que houver indícios de risco à integridade física ou emocional do menor, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, art. 1.584, §2o; ECA, arts. 3o e 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1878041/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 31/05/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1937166/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/03/2022; TJDFT, AI 0716399-62.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, DJE 18/02/2022.